Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702916-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., CALCARD S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, SERASA S.A. E SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA ANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter cancelamentos de inscrições perante órgãos de proteção ao crédito. Preliminar rejeitada. 2. Analisam-se condições da ação in status assertionis, à luz da narrativa constante na inicial, dispensando qualquer atividade probatória. 2.1. No caso de legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2. E, do narrado na inicial, identifica-se relação jurídico-material entre a autora e SERASA, bem como entre a autora e BOA VISTA SERVIÇOS S/A, órgãos mantenedores de crédito que inscreveram o nome da autora em seus cadastros. E definido no julgamento do REsp 1061134/RS, STJ (Temas 37, 38, 40, 41), a legitimidade de órgãos mantenedores de cadastros em ações que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes de inscrição sem prévia notificação do nome do devedor em seus cadastros restritivos. 2.3. Embora BOA VISTA e SERASA aleguem ter notificado a autora previamente antes da negativação, fizeram-no via e-mail, o que, conforme entendimento do STJ, é inválido (REsp n. 2.069.520/RS). Legitimidade passiva reconhecida. 3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 3.1. Evidenciada a inexistência de débito, cuja inscrição no nome da autora o Banco promoveu junto a órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito. 4. Não há respaldo para indenização quanto aos alegados danos morais. Embora SERASA S/A admita comunicação da dívida por e-mail, assim como BOA VISTA SERVIÇOS S/A, o que o STJ já definiu que não é válido (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)[1], havia débitos da autora preexistentes em seus cadastros de proteção ao crédito, o que enseja aplicação da Súmula 385, STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”). 5. Tendo em vista que as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, define-se sucumbência recíproca e não equivalente (artigo 85, §2o, artigo 86, caput, CPC). 6. Recursos conhecidos, rejeitada preliminar de inexistência de interesse de agir, reconhecida a legitimidade passiva e, na extensão, recurso de ITAÚ não provido e recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é válida a notificação prévia enviada ao consumidor, por e-mail, antes do registro de negativação no cadastro de proteção ao crédito, devendo ser afastada a responsabilidade por danos material ou moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DRUMOND GRUPPI, OAB/SP 163.781. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome advogado LEONARDO DRUMOND GRUPPI, OAB/SP 163.781. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020